Tribunal: TJDFT
Processo: 0744584-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa: direito de família. Agravo de instrumento. Fixação. Alimentos provisórios. Majoração. Impossibilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios no percentual de cem por cento (100%) do salário-mínimo.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se os alimentos provisórios fixados em cem por cento (100%) do salário-mínimo devidos pelo agravado devem ser majorados em sede de agravo de instrumento.

III. Razões de decidir
3. Os alimentos decorrem do poder familiar nos termos do art. 229 da Constituição Federal e do art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente. É dever dos pais assegurar subsistência aos filhos menores.
4. A fixação dos alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade conforme dispõe o art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
5. As necessidades do alimentando menor de idade são presumidas e abrangem gastos essenciais como alimentação, vestuário e saúde.
6. A capacidade econômica do obrigado em arcar com valor maior do que o fixado a título de alimentos provisórios impõe a incursão no mérito da lide principal, com a instauração de regular contraditório e dilação probatória, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso.
7. A análise superficial própria do agravo de instrumento não permite revisão aprofundada do contexto probatório, tampouco antecipação do julgamento da ação principal.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “ 1. A fixação de alimentos provisórios em percentual sobre o salário-mínimo observa o binômio necessidade-possibilidade. 2. O agravo de instrumento não comporta análise pormenorizada de provas, cabendo revisão aprofundada apenas na fase instrutória da ação principal ”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; ECA, art. 4o; CC, art. 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.